Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-33.2022.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0702132-33.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CYNTHIA ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA APELADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K D E S P A C H O Na inicial, a embargante/apelante postulou gratuidade de justiça (ID36274696 – p.1), o que lhe foi indeferido pela decisão de ID36275328. Ante o não recolhimento das custas processuais, sobreveio a sentença de indeferimento da inicial (ID36275333), contra a qual se insurge a embargante/apelante. Pois bem. Com a apelação, a embargante/apelante juntou comprovante de pagamento das custas processuais no valor de R$ 207,00 (duzentos e sete reais) – ID36275338, sem comprovação do recolhimento do preparo recursal. Assim, haja vista o recolhimento de custas processuais em vez do preparo recursal, fato que, em tese, indica aptidão econômica da parte, intime-se CYNTHIA ESPIRITO SANTO SOARES PEREIRA (embargante/apelante) para que recolha o preparo sob pena de deserção (art. 1.007, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de novembro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora